Tribunal: TJDFT
Processo: 0713544-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DA PARTE RÉ INTERPOSTA FORA DO PRAZO PROCESSUAL. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DESCABIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RAZOABILIDADE DA MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso da parte ré, suscitada pela parte autora em contrarrazões. Verificação de que a apelação da parte ré foi interposta fora do prazo processual. Recurso da parte ré não conhecido.
2. A apelação interposta pela parte autora pretende a reforma parcial da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débitos; bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
3. A controvérsia recursal incide sobre o direito da parte autora à restituição em dobro e à majoração da indenização por dano moral fixada no Juízo de origem.
4. A cobrança indevida, decorrente de fraude, no caso concreto, não revela conduta do fornecedor contrária à boa-fé objetiva. Nesse contexto, descabida a restituição em dobro.
5. Em relação ao valor da indenização por dano moral, verifica-se, no caso concreto, que a abertura de conta bancária com dados falsos ocasionou o comprometimento de renda, devido aos descontos indevidos realizados sem o consentimento da parte autora. Além disso, verifica-se desídia da instituição financeira na cessão dos descontos indevidos e, ainda, a demora na restituição dos valores.
6. Desse modo, tendo em vista as circunstâncias em evidência, mostra-se razoável a majoração do valor fixado a título de reparação por dano moral para a quantia de R$5.000,00.
7. Apelação do réu não conhecida. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida.